Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE ANIMAL NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.925,00 a título de danos materiais em decorrência da colisão do veículo da parte autora com animal na via administrada pela concessionária. Em seu recurso questiona a inversão do ônus da prova, bem como ressalta a ausência de nexo de causalidade, visto que não existiu falha da concessionária no dever de fiscalização da via, sendo que no dia dos fatos relatados não foram identificados animais na pista. Destaca a ausência de provas do alegado, uma vez que no dia mencionado a parte autora teria comparecido no posto de atendimento com o veículo avariado informando a colisão com um cavalo, mas não apresentou fotos do suposto animal, tampouco sendo identificado pela equipe de vigilância os vários cavalos na via que foram mencionados pela parte autora, o que seria facilmente perceptível. Portanto, sustenta que os danos do veículo podem ser provenientes de qualquer colisão, inclusive em outro local. De todo modo, assinala que não pode ser responsabilizada por eventual omissão do proprietário do animal, que configura culpa exclusiva de terceiro. Subsidiariamente, sustenta a ausência de comprovação de que a troca dos pneus após um mês da colisão foi decorrente dos fatos elencados, devendo o seu valor ser deduzido do total fixado na condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25130655-25130658). Contrarrazões apresentadas (ID 25130663).
III. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante entendimento fixado pelo STF quando do julgamento do RE 591.874/MS, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal”. Nesta senda, verifica-se que a concessionária administradora de rodovia responde objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive os acidentes provocados pela presença de animais na pista.
V. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, enquanto que caberia à parte ré apresentar as provas dos fatos impeditivos do direito alegado. Ademais, a concessionária é quem detém os registros das ocorrências, a quem incube apresentar o documento que atesta a reclamação efetuada no dia do fato, conforme ocorrência juntada no ID 25130644.
VI. As fotografias juntadas na inicial estão em conformidade com os danos no veículo apurado no registro fotográfico efetuado pela parte ré no dia da colisão, quando o autor se deslocou até o ponto de atendimento da concessionária para informar a colisão com o cavalo na pista (ID 25130644). Assim, o registro da ocorrência na manhã do dia dos fatos corrobora o alegado na inicial, sendo que não prospera a tese da parte ré de ausência de comprovação de que tenha ocorrido o atropelamento de um cavalo, face a não identificação do animal, tampouco que o acidente poderia ter ocorrido em outro local. Isso porque nem sempre é possível ao condutor localizar/fotografar o animal que ingressa na via, sendo que era ônus da parte ré apresentar elementos comprobatórios de que o acidente não teria ocorrido conforme o alegado. Para tanto, destaca-se que a concessionária possui monitoramento eletrônico na via e nas praças de pedágio, sendo que poderia juntar fotos/vídeos do veículo em momento anterior na pista, de forma a subsidiar a sua tese de que o automóvel já apresentava os danos antes da alegada colisão, o que ausente no caso concreto. Assim, ausente elementos a desconstituir os fatos expostos na inicial, confirma-se a veracidade da colisão alegada pela parte autora.
VII. Também não é possível acolher a tese de culpa de terceiro, ou seja, o proprietário do animal que permitiu que esse adentrasse à rodovia. Para tanto, inicialmente é salutar destacar que a requerida, como concessionária de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros. Assim, a concessionária possui responsabilidade sobre as falhas na prestação do serviço, inclusive aqueles decorrentes do ingresso de animais na via. Neste sentido, é dever da concessionária zelar pela segurança dos usuários do seu serviço, adotando medidas para prevenir acidentes na via, o que não o fez. Enfim, não demonstrada pela requerida a ocorrência de alguma das causas excludentes da sua responsabilidade previstas no artigo 14 §3o do CDC, surge o dever de indenizar.
VIII. O STJ e as Turmas Recursais do E.TJDFT possuem entendimento reiterado de que a colisão de veículos com animais gera a responsabilidade da concessionária. Neste sentido: (STJ. AgRg no Ag 1.067.391/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/05/2010), (STJ. REsp 687.799/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15/10/2009), (TJDFT. Acórdão n.1067347, 07011248220178070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (TJDFT. Acórdão n.961432, 07018272920168070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 02/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (TJDFT. Acórdão n.947482, 20151410072518ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 07/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 406/415).
IX. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944), o que se confirma na situação em análise (IDs 25130051-25130052). No caso, não prospera o pedido subsidiário para que seja decotado do valor da condenação a quantia referente a aquisição de dois pneus, que teria ocorrido após o transcurso de mais de um mês da colisão e que já estavam deteriorados. Para tanto, destaca-se que os elementos comprobatórios atestam o exposto na inicial, quando o autor esclareceu a necessidade de efetuar a troca imediata dos pneus, que ficaram deformados e o impediram de prosseguir a viagem até o destino final antes do seu efetivo reparo. Neste sentido, a nota fiscal ID 25130051, apesar de emitida em 21/12/2019, destaca expressamente no campo informações complementares que faz referência a aquisição dos dois pneus no dia 15/11/2019, data da colisão. Ademais, a troca foi efetuada na cidade de João Pinheiro-MG, antes do destino final da viagem da parte autora (Viçosa-MG) e próximo à praça de pedágio onde comunicou o acidente. Enfim, as fotografias dos pneus corroboram os danos e a necessidade de troca imediata, uma vez que a frenagem brusca na tentativa de evitar a colisão deixou aqueles pneus deformados, conforme se identifica na fotografia ID 25130609, corroborando a necessidade de troca imediata face os danos provenientes do acidente. Assim, deve ser mantida a reparação material fixada na sentença.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.